Tribunal: STF
Processo: ARE 1558854
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS - SISTEMA S. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TRABALHADOR. NATUREZA JURÍDICA.  ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA DESCONTADOS DOS EMPREGADOS E PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO AUXÍLIO TRANSPORTE. INCLUSÃO. TESE 1.174 STJ.



    A base de cálculo da contribuição social a cargo do empregador, incluindo parcela patronal, GIL-RAT e contribuições a terceiros, inclui as parcelas de remuneração dos empregados retidas a título de contribuição previdenciária, imposto de renda e participação no custeio do auxílio-transporte, por constituírem ônus suportados pelo próprio empregado. Inteligência da tese 1.174 de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso II; 7º, incisos VII e VIII; 150, incisos I e V; 154, inciso I; e 195, inciso I, alínea “a”, e § 4º, da Constituição Federal, bem como à Emenda Constitucional 20/1998. Aduz, em suma, que os valores descontados dos empregados a título de coparticipação no custeio do vale-transporte não devem integrar a base de cálculo das contribuições devidas pelo empregador.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente reflexa ou indireta e que incidiria in casu o óbice da Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, exsurge que para acolher a pretensão recursal e, assim, ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da composição da base de cálculo das contribuições em tela, considerada a natureza dos valores descontados na folha de pagamento dos trabalhadores, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, o que não é cabível em apelo extremo, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido, destaco o ementário abaixo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO E RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO (SAT/RAT) E A TERCEIROS. INCLUSÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E DO TRABALHADOR AVULSO, RETIDOS NA FONTE. LEI 8.212/1991. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 1.376.970, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 21/6/2022, Processo paradigma do Tema 1.221 de repercussão geral)



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Base de cálculo. Imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária do empregado. Análise de legislação infraconstitucional. Violação reflexa. Impossibilidade.



    1. Para superar a compreensão do Tribunal de origem (mormente quanto à premissa de que os valores concernentes à retenção a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária do empregado compõem a remuneração desse) e acolher a pretensão recursal, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (legislação trabalhista, Lei nº 8.212/91 e legislação do IRPJ), o que não se admite em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.354.411-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.355.717-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/3/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente